Tribunal: TJDFT
Processo: 0733264-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. hipossuficiência econômica não demonstrada. Renda líquida. Endividamento voluntário.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a agravante, auditora fiscal, com remuneração bruta elevada, preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) se há comprometimento da renda por dispêndios com o filho portador do espectro autista e dívida voluntária é elemento suficiente para caracterizar hipossuficiência econômica.
III. Razões de decidir
3. Conquanto alegue despesas elevadas com o desenvolvimento do filho, portador do espectro autista, o comprometimento dos rendimentos da agravante carece de maior demonstração, haja vista que percebe renda bruta de elevado valor como auditora fiscal, porém não acostou aos autos seus extratos bancários, a fim de verificar se as despesas são inteiramente pagas com seus recursos pessoais ou se há a presença de outras receitas, notadamente auxílio financeiro do pai do menor.
4. As dívidas bancárias voluntariamente contraídas, a exemplo do empréstimo contratado, não caracterizam, por si só, a hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, precipuamente se desprovidas de outros elementos que induzam à situação privativa involuntária, tais como o enfrentamento de enfermidades de alto custo, medicamentos ou calamidades momentâneas, sob pena de banalizar o instituto e afrontar aqueles que verdadeiramente vivem em situação de escassez econômica.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese: A situação de hipossuficiência econômica para aqueles auferem renda de elevado valor deve restar suficientemente demonstrada, especialmente na ausência de outros fatores que induzam ao comprometimento da subsistência digna.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código Civil: art. 98 e seguintes; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009147, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025.